Tribunal: TCU
Processo: 002.775/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos de convênio que teve por dar apoio à realização do evento intitulado "Festa do Coco", em agosto de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Antônio Mendonça Monteiro Júnior contra o Acórdão 8622/2016-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do E. Ministro Raimundo Carreiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. convalidar a decisão proferida pelo Acórdão 11591/2020-TCU-Primeira Câmara no sentido de indeferir o efeito suspensivo do recurso de revisão interposto por Antônio Mendonça Monteiro Júnior e o pedido de habilitação como interessado nos autos do Partido Cidadania, em sintonia com os arts. 15, inciso III, e 172 do Regimento Interno do TCU; 9.2. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.